Tribunal: TJES
Processo: 0019493-69.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0019493-69.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
APELADOS: TALITA MEIRA ROCHA COSTA e outros
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO OFICIAL. AMBULÂNCIA. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório por danos morais e materiais em decorrência de acidente de trânsito envolvendo veículo oficial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar ações em que o valor da causa não exceda 60 salários-mínimos, conforme previsto no art. 2º, caput e § 4º, da Lei Federal nº 12.153/2009.

III. Razões de decidir

3. O valor atribuído à causa é inferior ao limite legal de 60 salários-mínimos, não se enquadrando nas hipóteses de exclusão do art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.153/2009.

4. Nos termos da legislação aplicável, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta nos locais onde estão instalados, impondo-se o reconhecimento da incompetência do Juízo que proferiu a sentença recorrida.
5. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara confirma a aplicação do critério de valor da causa para fixação da competência.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença anulada de ofício. Recurso de apelação prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a nulidade da sentença e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM contra a sentença de fls. 124/127, frente e verso (id 7997976), da lavra do douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão indenizatória deduzida por FLÁVIO ROMILDO DA SILVA COSTA e TALITA MEIRA ROCHA COSTA para condenar o ente público requerido, ora Apelante, ao pagamento de indenizações a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), e de danos materiais, arbitrada em R$ 12.426,95 (doze mil quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos), a serem corrigidas de acordo com os parâmetros estabelecidos no bojo do provimento objurgado.

Em atenção ao princípio da sucumbência, o douto Juízo da causa ainda condenou o Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em seu arrazoado (id 7997979), o Município Apelante sustenta, em abreviada síntese, que a dinâmica do acidente de trânsito discutido nos autos
“impede que se possa aferir a ocorrência do aduzido dano moral”
(id 7997979), motivo pelo qual pugna pelo provimento de sua insurgência a fim de que seja excluída a condenação que lhe fora imposta em razão do alegado dano extrapatrimonial.

Os Apelados ofertaram contrarrazões recursais no id 7997980, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo municipal, com a conseguinte manutenção da sentença fustigada.

Conquanto intimadas a se pronunciar a respeito da incompetência absoluta do douto Juízo
a quo
para processar e julgar a presente demanda, verificada à luz do disposto no artigo 2º, caput e § 4º, da Lei Federal n.º 12.153/2009, as partes se mantiveram inertes.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM contra a sentença de fls. 124/127, frente e verso (id 7997976), da lavra do douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão indenizatória deduzida por FLÁVIO ROMILDO DA SILVA COSTA e TALITA MEIRA ROCHA COSTA para condenar o ente público requerido, ora Apelante, ao pagamento de indenizações a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), e de danos materiais, arbitrada em R$ 12.426,95 (doze mil quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos), a serem corrigidas de acordo com os parâmetros estabelecidos no bojo do provimento objurgado.

Em atenção ao princípio da sucumbência, o douto Juízo da causa ainda condenou o Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em seu arrazoado (id 7997979), o Município Apelante sustenta, em abreviada síntese, que a dinâmica do acidente de trânsito discutido nos autos
“impede que se possa aferir a ocorrência do aduzido dano moral”
(id 7997979), motivo pelo qual pugna pelo provimento de sua insurgência a fim de que seja excluída a condenação que lhe fora imposta em razão do alegado dano extrapatrimonial.

Os Apelados ofertaram contrarrazões recursais no id 7997980, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo municipal, com a conseguinte manutenção da sentença fustigada.

Conquanto intimadas a se pronunciar a respeito da incompetência absoluta do douto Juízo
a quo
para processar e julgar a presente demanda, verificada à luz do disposto no artigo 2º, caput e § 4º, da Lei Federal n.º 12.153/2009, as partes se mantiveram inertes.

Pois bem.

Conforme se depreende dos autos, os Apelados ingressaram em juízo sob a pretensão de obter provimento jurisdicional que lhes assegurasse a reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido no Município de Cariacica, supostamente causado por ambulância do MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, aqui Apelante, aos quais foi atribuída a importância de R$ 27.426,95 (vinte e sete mil quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos), correspondente ao valor inicialmente dado à causa (fls. 11, id 7997976).

Embora o aludido montante fosse inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, tomando-se como parâmetro o valor vigente na época do ajuizamento, o presente feito foi processado e julgado na Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica em detrimento da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que já se encontravam instalados naquele Juízo (artigo 39, III,
“g”
, da Lei Complementar Estadual n.º 234/2002).

Eis o que dispõe, a esse respeito, o artigo 2º, da Lei Federal n.º 12.153/2009:

“Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

[...]

§ 4º
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública
,
a sua competência é absoluta
.”

Nota-se, do exposto, que o critério previsto em lei para a determinação da competência, em casos como o presente, é o valor da causa, motivo pelo qual, não se enquadrando o litígio em apreço nas hipóteses de exclusão definidas no § 1º do referido dispositivo, há de se reconhecer a obrigatoriedade de submissão do feito à via dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n.º 2.201.340/RS, Relator: Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04.09.2023, DJe de 06.09.2023).

Nesse sentido já se pronunciou esta Colenda Primeira Câmara Cível ao se deparar com caso semelhante ao que ora se examina:

“PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. Conforme jurisprudência dominante do TJES, ‘a Unidade Jurisdicional do Juizado Especial é absolutamente competente para o processamento e julgamento de ação ajuizada contra a Fazenda Pública, desde que o valor da causa não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos’ (TJES, Classe: Conflito de Competência, 5006268-49.2024.8.08.0000, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data de julgamento: 04/09/2024);

2. O autor busca a declaração de nulidade de multa de trânsito, com adoção das medidas da Resolução n. 670 do CONTRAN para alteração de placa, além da reparação por danos morais, porém, atribuindo a causa o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), o que estabelece ao Juizado Especial da Fazenda Pública a competência para processar e julgar a ação.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0001807-17.2019.8.08.0026, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: Desa. JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 18.10.2024)”

Ante o exposto, suscito, de ofício, a incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica a fim de anular a sentença e determinar a remessa do feito a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública daquele Juízo, julgando, por conseguinte, prejudicado o recurso de apelação interposto nos autos.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual: 27-31/01/2025
Voto: Acompanho a relatoria
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões